Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração em apelação cível. Ação ordinária. Concurso público. Ilegitimidade passiva. Banca examinadora. Ocorrência. Sindicância de vida pregressa e investigação social. Eliminação. Ilegalidade. Indicadas omissões quanto a não majoração dos honorários a encargo do distrito federal e à ausência de ressalva de gratuidade de justiça em favor do embargante. Vícios sanados. Ausência de vícios nos demais pontos. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à remessa necessária e à apelação do Distrito Federal, bem assim deu provimento à apelação da banca examinadora, reformando em parte a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do Instituto AOCP e, consequentemente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao aludido réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. O autor embargante suscita omissões no que tange a não majoração da verba sucumbencial a encargo do Distrito Federal e à ausência de ressalva, na condenação em honorários em favor do Instituto AOCP, de que é beneficiário de gratuidade de justiça.
3.1. O julgado padece das omissões assinaladas, já que não cuidou de proceder em consonância com o normativo legal e a realidade dos autos, impondo-se a correção desses vícios.
4. Nos demais pontos, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 85, § 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018; AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.